Tribunal: TJSP
Processo: 2258376-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - Superveniente prolação de sentença nos autos principais – Improcedência Da ação - Perda do objeto - Recurso prejudicado (art. 1.018, § 1o, do CPC/2015) - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2258376-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA CLAUDIA
MEDEIROS DA SILVA DE SOUZA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258376-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11707
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11707
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258376-97.2019
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE:
ANA
CLAUDIA
MEDEIROS
DA
SILVA DE SOUZA
AGRAVADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ
PROLATOR:
CARLOS
EDUARDO
PRATAVIERA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO REVISIONAL -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - Superveniente
prolação de sentença nos autos principais Improcedência Da
ação - Perda do objeto - Recurso prejudicado (art. 1.018, § 1o, do
CPC/2015) - Recurso prejudicado.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação de
Consignação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência para que
o réu se abstenha de efetuar ou retirar quaisquer restrições em no
nome da autora e seja autorizado, bem como o depósito judicial das
parcelas restantes.
Alega o Agravante que está sendo vítima
de excessos do Agravado que pratica juros abusivos e pretende
lançar seu nome no cadastro dos inadimplentes, e manter mesmo
após o pagamento da dívida e que estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258376-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11707
3
exigidos pelo artigo 273 do CPC, para o fim de autorizar a
concessão da tutela antecipada.
Recurso processado sem a concessão de
efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
O recurso deve ser julgado prejudicado,
por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o
julgamento de improcedência da Ação Revisional cumulada com
consignação em pagamento pela r. sentença proferida nos autos
principais: “(...)Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. JULGO
EXTINTO o processo nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil. Pelo ônus da
sucumbência, arcará a parte autora com as
custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte contrária,
que fixo em R$ 1.000,00 (Artigo 85, §§ 2o e 8o,
do
CPC),
observada
a
gratuidade
concedida(Artigo 98, § 3o, do CPC).Retifique-
se a classe do feito no sistema para constar
como procedimento comum, ante o que
constou da decisão de fls. 42”.
Nestas condições, o recurso interposto
contra decisão interlocutória que trata de tutela de urgência, perde o
seu objeto com a prolação de sentença no processo.
Nesse sentido, segue precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258376-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11707
4
AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO
CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
FORMULADO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO,
MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DA
RÉ. 1.
Consoante
cediço
nesta
Corte,
resta
prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo
de instrumento de decisão deferitória ou
indeferitória de liminar ou antecipação de
tutela, quando verificada a prolação de
sentença de mérito, "tanto de procedência,
porquanto absorve os efeitos da medida
antecipatória, por se tratar de decisão
proferida em cognição exauriente; como de
improcedência, pois há a revogação, expressa
ou implícita, da decisão antecipatória" (REsp
1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe
13.06.2013).
Precedentes.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
2.
Agravo
regimental
desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp
650161/ES, rel. Min. Marco Buzzi, v.u, j.
12/05/2015, DJe 20/05/2015, o destaque não
consta do original).
Posto isto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora